Tribunal: STF
Processo: ARE 1470290
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-16
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC COMO ÚNICO FATOR DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E DE REMUNERAÇÃO DE PRECATÓRIOS, A PARTIR DE 9 DE DEZEMBRO DE 2021. ARTIGO 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. CONSTITUCIONALIDADE EXPRESSAMENTE RECONHECIDA NO JULGAMENTO DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 7.047 E 7.064. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DESAPROPRIAÇÃO - INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO COM BASE NO TRABALHO DO PERITO OFICIAL, BEM FUNDAMENTADO - JUROS COMPENSATÓRIOS INDEVIDOS ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DE PERDA DE RENDA COM A IMISSÃO NA POSSE - INAPLICABILIDADE DO ART. 3º DA EC 113/21 EM RAZÃO DA PREVALÊNCIA DA DISCIPLINA ESPECIAL DO DECRETO-LEI 3.365/41 - RECURSOS OFICIAL E DO DER PARCIALMENTE PROVIDOS.” (Doc. 7, p. 2, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos pelo Departamento de Estradas de Rodagem - DER/SP (Doc. 9) foram desprovidos (Doc. 11).



    Nas razões do apelo extremo, o Departamento de Estradas de Rodagem - DER/SP apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, caput e inciso XXIV, da Constituição da República e ao princípio da isonomia, bem como ao que determinado na Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Sustenta, em síntese, a constitucionalidade do artigo 3º da Emenda Constitucional 113/2021. Alega que a Taxa Selic deveria ser utilizada como único fator de atualização monetária, a partir de 9 de dezembro de 2021. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para determinar a aplicação da taxa Selic (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia) como índice de correção monetária e juros (Doc. 13).



    A parte ora recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional e encontraria óbice da Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 15).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    O Plenário desta Suprema Corte, ao apreciar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade 7.047 e 7.064, de que fui relator, reconheceu expressamente a constitucionalidade do artigo 3º da Emenda Constitucional 113/2021 (DJe de 04/12/2023).



    Ex positis, PROVEJO o agravo e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU PROVIMENTO ao recurso extraordinário interposto pelo Departamento de Estradas de Rodagem - DER/SP, para o fim específico de determinar a aplicação da taxa Selic como único fator de atualização monetária, a partir de 9 de dezembro de 2021.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente